Tribunal: STF
Processo: HC 207027
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Daniela Aparecida Lixandrão e outros, em favor de Fabian Gustavo da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou denegou a ordem do HC 644.470 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 302, § 3°, do CTB, a cinco anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de dois meses de suspensão do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação do decreto de prisão preventiva, haja vista a ausência de intimação pessoal do acordão proferido em sede de apelação.
    A ordem foi denegada. (eDOC 2, p. 92)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não conheceu do writ por ser substitutivo de recurso próprio.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o cerceamento de defesa, pois o réu encontrava-se internado por ter contraído Covid-19 e não teria sido intimado pessoalmente do acórdão da apelação.
    Requer liminarmente no mérito a revogação do decreto de prisão.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque a jurisprudência do STF entende que tendo o paciente respondido solto ao processo, e ocorrida a regular intimação do causídico que o patrocinou em Juízo, o qual chegou a recorrer da sentença condenatória, não se constata qualquer mácula a ser reparada por esta Suprema Corte. 
    Aliás, sobre o assunto, destaco decisão proferida no RHC 144.674/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.6.2017: 
    “8. De início, observo que o artigo 392 do Código de Processo Penal não impõe a intimação pessoal em caso de réu solto: 
    Art. 392. A intimação da sentença será feita: 
    I ao réu, pessoalmente, se estiver preso; 
    II ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança (...) - Sem grifos no original. 
    9. Por outro lado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 73.341, da Relatoria do Ministro Moreira Alves, decidiu que A intimação pessoal da sentença ao réu, que, no caso, estava preso, é exigida pelo artigo 392 do C.P.P., para que este, tomando conhecimento dela, dela possa recorrer... Ao interpretar o referido dispositivo, o Ministro Marco Aurélio, no julgamento do HC 130.086, deixou consignado que A norma não compele à dupla intimação do réu e do advogado constituído quando solto o primeiro. Tem-se no preceito a disjuntiva ou. Verificada, no caso, a intimação do profissional do Direito, do defensor técnico, atendido foi o ditame legal. 
    10. Na hipótese de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, não se verificou a existência de nenhum vício apto a inquinar de nulidade o feito, por ausência de intimação do réu, uma vez que o defensor constituído pelo paciente foi devidamente intimado para apresentar as contrarrazões da apelação, garantindo-se o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. 
    Ainda sobre o tema, menciono: HC 130.086 MC/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 31.3.2016. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente